Tribunal: TJSP
Processo: 1006822-71.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação – Compra e venda Imobiliária (terreno) - Rescisão contratual – Desistência da autora - Sentença de parcial procedência, para declarar a rescisão contratual e condenar a ré à devolução de 75% dos valores pagos, com retenção de 25% e demais encargos contratuais e atualização monetária desde os desembolsos e juros de mora contados da citação – não fixação da taxa de fruição - Apelo da

Ementa:
Apelação – Compra e venda Imobiliária (terreno) - Rescisão contratual – Desistência da autora - Sentença de parcial procedência, para declarar a rescisão contratual e condenar a ré à devolução de 75% dos valores pagos, com retenção de 25% e demais encargos contratuais e atualização monetária desde os desembolsos e juros de mora contados da citação – não fixação da taxa de fruição - Apelo da ré.

Rescisão contratual - Culpa exclusiva da autora - Pertinência da retenção de 25% dos valores pagos, percentual apto a remunerar as despesas com a comercialização, administração e o inadimplemento - Contrato celebrado antes da Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato) – Inaplicabilidade do diploma legal - Indenização pela ocupação do imóvel (fruição) - Não cabimento - Lotes de terreno sem edificação, em que a posse não acarreta vantagem econômica – Devolução de 75% dos valores pagos mais adequada e proporcional ao caso.

Majoração dos honorários recursais.

Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.